Tribunal: CARF
Processo: 10880.904867/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.904867/2013-54
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.854 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
De processo relativo a PER/DCOMPs, de créditos da Cofins não-cumulativa,
referente ao terceiro trimestre de 2010. O pedido foi parcialmente atendido no Despacho
Decisório emitido em 05/11/2014.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente.
O contribuinte, insatisfeito com a decisão da DRJ, interpôs recurso voluntário.
O processo foi sorteado a este relator na forma regimental.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminarmente, ressalto a existência do processo no 10880.723246/2014-52, cujo
objeto é um auto de infração lavrado contra o mesmo contribuinte, oriundo de verificação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904867/2013-54
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.854 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904867/2013-54

pedido de ressarcimento/compensações de créditos de PIS e Cofins apurados no regime não
cumulativo no ano calendário 2010.
A decisão da DRJ afirma que no auto de infração foram analisadas as mesmas
glosas discutidas neste processo. Tanto é assim que utilizou as razões de decidir daquele
processo como sua ratio decidendi.
Em observância ao princípio da segurança jurídica, não vejo como proferir nova
decisão sobre a mesma matéria já decidida em outro processo da mesma empresa e com os
mesmos fundamentos jurídicos e legais.
Sendo assim, é fato incontroverso que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente ao desfecho dado ao processo no 10880.723246/2014-52, em uma relação de
prejudicialidade. Ou seja, o resultado daquele processo ditará a sorte deste processo.
O processo no 10880.723246/2014-52 foi sorteado antes deste e está aguardando
julgamento de recurso especial do sujeito passivo e da Fazenda Nacional.
Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento na
Unidade de Origem, até a definitividade do processo no 10880.723246/2014-52, para que seja
apurada a repercussão da liquidação daquele processo neste que ora foi sobrestado.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital